Tribunal: TJES
Processo: 5015209-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015209-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: RENILTON MUNIZ DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS –
PRISÃO CIVIL – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS –
IN
ADIMPLEMENTO D
A
OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA –
SÚMULA 309, STJ –
AUSÊNCIA DE PROVA DE EXONERAÇÃO OU DESNECESSIDADE DOS ALIMENTOS

–
ORDEM
NÃO
CONCEDIDA.

1.
Na espécie, restou demonstrado que o genitor não cumpriu com sua obrigação alimentar, fato que levou a sua filha a propor ação de execução de alimentos em 09/08/2011, quando contava com 14 anos de idade,

demonstrando o inadimplemento das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução dos alimentos, referentes aos meses de maio, junho e julho de 2011. Todavia, diante do que consta nos autos, o genitor encontra-se inadimplente desde então, estando o processo em trâmite até hoje.

2.
A maioridade da exequente não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo necessária decisão judicial específica que estabeleça a exoneração, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes do STJ.

3
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENILTON MUNIZ DA SILVA
contra a decisão proferida pelo douto
JUÍZO DE DIREITO DA
1
ª VARA DE FAMÍLIA DE
VITÓRIA
, que determinou a prisão civil do paciente nos autos da Execução de Alimentos n. 0000892-68.2011.8.08.0051, movida pela filha do paciente,

THALITA SANTOS MUNIZ.

Consta na petição inicial que, em razão de sua dificuldade financeira, o paciente ofereceu um imóvel, por intermédio de sua irmã, como forma de quitação da dívida, ou, alternativamente, para que fosse penhorado, visando à garantia do juízo e à extinção da execução. Entretanto, a exequente não aceitou a proposta.

Narra que não mais subsiste a necessidade de a exequente receber valor a título de alimentos, posto que já atingiu a maioridade e possui plena capacidade de prover seu próprio sustento.

Sustenta que ao oferecer o imóvel para garantia da dívida, a medida de prisão civil revela-se desproporcional, sobretudo porque não há o caráter de urgência a justificá-la.

Por tudo isso, pede pela concessão de medida liminar, com a revogação do mandado de prisão civil.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 10098657 pela concessão da ordem.

Decisão de indeferimento da medida liminar em id. 10140930.

Apesar de intimada, não houve intimação da interessada Sra.
THALITA SANTOS MUNIZ.

Informações prestadas pelo d. Juízo de origem em id. 11348708, esclarecendo que o paciente continua inadimplente e apresentou proposta de acordo para quitação do débito, porém não foi aceita.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015209-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: RENILTON MUNIZ DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENILTON MUNIZ DA SILVA
contra a decisão proferida pelo douto
JUÍZO DE DIREITO DA
1
ª VARA DE FAMÍLIA DE
VITÓRIA
, que determinou a prisão civil do paciente nos autos da Execução de Alimentos n. 0000892-68.2011.8.08.0051, movida pela filha do paciente,

THALITA SANTOS MUNIZ.

Consta na petição inicial que, em razão de sua dificuldade financeira, o paciente ofereceu um imóvel, por intermédio de sua irmã, como forma de quitação da dívida, ou, alternativamente, para que fosse penhorado, visando à garantia do juízo e à extinção da execução. Entretanto, a exequente não aceitou a proposta.

Narra que não mais subsiste a necessidade de a exequente receber valor a título de alimentos, posto que já atingiu a maioridade e possui plena capacidade de prover seu próprio sustento.

Sustenta que ao oferecer o imóvel para garantia da dívida, a medida de prisão civil revela-se desproporcional, sobretudo porque não há o caráter de urgência a justificá-la.

Por tudo isso, pede pela concessão de medida liminar, com a revogação do mandado de prisão civil.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 10098657 pela concessão da ordem.

Decisão de indeferimento da medida liminar em id. 10140930.

Apesar de intimada, não houve intimação da interessada Sra.
THALITA SANTOS MUNIZ.

Informações prestadas pelo d. Juízo de origem em id. 11348708, esclarecendo que o paciente continua inadimplente e apresentou proposta de acordo para quitação do débito, porém não foi aceita.

Pois bem.

Sabe-se que o ordenamento jurídico veda a prisão civil por dívida, mas ressalva a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel, nos termos do art. 5°, LXVII da CF.

Nesta temática, o c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que “
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
” (Súmula 309).

Analisando detidamente os autos, observo que a filha do paciente,
Thalita Santos Muniz,
firmou com ele acordo nos autos do processo 051.07.000458-8 (fl. 06), que foi homologado

em 10/12/2008, fixando a obrigação alimentícia da seguinte forma: “
pagará o requerido a título de pensão alimentícia em favor de sua filha a quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo mensal. 2) Os alimentos serão pagos até o dia 10 de cada mês
(...)”.

Todavia, o genitor não cumpriu com sua obrigação, fato que a levou a propor ação de execução de alimentos em 09/08/2011, quando contava com 14 anos de idade,

demonstrando o inadimplemento das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução dos alimentos, referentes aos meses de maio, junho e julho de 2011.

Diante do que consta nos autos, o genitor encontra-se inadimplente desde então, estando o processo em trâmite até hoje.

Em que pese o paciente alegue a ausência de necessidade dos alimentos por parte da filha, fato é que não trouxe elementos que comprovem o alegado. Apesar do esforço argumentativo empreendido por ele para ressaltar que a exequente atingiu a maioridade, o STJ possui diversos julgados no sentido de que “
O advento da maioridade, por si só, não é causa de exoneração automática de alimentos, sendo possível perdurar a obrigação desde que o alimentando demonstre a persistência da necessidade”
(RHC n. 197.813/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2024, DJe de 28/6/2024).

Cito, ainda, os seguintes arestos:

[...] 4.
Conforme entendimento desta Corte, a maioridade, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar, o que somente se efetiva por meio de decisão judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a teor da Súmula 358 do STJ.
5. Agravo interno desprovido. Ordem denegada. (AgInt no HC n. 849.230/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

[...] 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que?o advento da maioridade, por si só, não é causa de exoneração automática de alimentos, sendo possível perdurar a obrigação desde que o alimentando demonstre a persistência da necessidade? (RHC n. 197.813/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2024, DJe de 28/6/2024.)
[...] (HC n. 924.388/SC, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

[...] 3.
A maioridade civil e a capacidade, em tese, de o alimentando promover o próprio sustento não são capazes, por si, de desconstituir a obrigação alimentar, exigindo-se prova pré-constituída sobre a desnecessidade da prestação.

4. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos (Súmula n. 358/STJ). [...] (HC n. 908.346/PR, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 5/9/2024.)

[...] 1.
Esta Corte Superior possui entendimento dominante no sentido de que a maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, de modo automático, o direito à percepção de alimentos, que subjaz da relação de parentesco e na necessidade do alimentando.
2. Na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que o evidenciem. Inocorrência, no caso em análise, de demonstração de que a alimentada, que acabou de completar 18 anos de idade, não mais necessita de alimentos. 3. A maioridade, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar, o que somente se efetiva por meio de decisão judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a teor da Súmula n.º 358 do STJ (O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos). [...] (AgInt no RHC n. 180.718/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Vale destacar, assim, que a maioridade, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar, sendo necessária decisão judicial para a exoneração dos alimentos, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, menciona-se que é assente a jurisprudência da Corte da Cidadania no sentido de que “
é inviável a apreciação de fatos e provas relacionadas à capacidade econômica ou financeira do devedor dos alimentos e de que o pagamento apenas parcial das parcelas vencidas ou vincendas no curso da execução é insuficiente, por si só, para impedir a prisão civil do alimentante”
(HC n. 706.825/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

Além disso, entendo que a oferta do imóvel – não aceita pela exequente –, não impede a ordem de prisão.

Da análise dos autos, levando em consideração a existência de débitos alimentares pendentes desde de o ano de 2011 e a ausência de exoneração de alimentos apta a eximi-lo da obrigação, vislumbro a urgência a medida adota e compreendo que o douto Juízo prolator da r. decisão questionada observou adequadamente o que determina o art. 528, § 3º, do CPC, segundo o qual:

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

[...]

§ 3º Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de Julgamento do dia 21.01.2025:

HABEAS CORPUS CÍVEL Nº 5015209-85.2024.8.08.0000

PACIENTE:
RENILTON MUNIZ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos, concluo de modo
divergente
do Eminente Desembargador Relator pela concessão da ordem.

De início,
o
habeas corpus
consiste numa garantia constitucional, capaz de ser manejado “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”, conforme expresso no art. 5º, LXVIII, da Constituição da República.

Importa consignar que a prisão civil do paciente foi ordenada nos autos da Execução de Alimentos ajuizada no ano de 2011, ou seja, há 14 (quatorze) anos, ocasião em que a exequente possuía 14 (quatorze) anos de idade.

Consta da decisão que determinou a expedição do mandado de prisão do executado/paciente proferida em 09/06/2022 que já havia sido anteriormente decretada a prisão civil naqueles autos em 02/06/2020, no entanto, em cumprimento domiciliar e mediante uso de tornozeleira eletrônica, em razão da Recomendação nº 62/2020 do CNJ.

Além disso, do compulsar dos autos de origem, verifico que anteriormente por meio de decisão proferida em 01/02/2013 (fl. 23) já havia sido decretada a prisão civil do ora paciente pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Consta, ainda, da execução a informação de que o paciente não possui residência fixa, morando em assentamentos do MST, e não há comprovação de que possui emprego e aufere rendimentos.

Ademais, apesar de não ter sido aceito pela exequente, foi ofertado imóvel de propriedade da irmã do paciente (com sua autorização) a ser penhorado como garantia do débito alimentício, demonstrando a sua boa-fé e intenção de saldar os valores.

Sendo assim, na esteira do entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a execução de obrigação alimentar pelo rito da constrição pessoal tem como pressuposto a atualidade da dívida, a urgência e a necessidade do recebimento da prestação alimentícia
. (HC n. 870.756/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/5/2024.).

C
onsiderando que a alimentanda já possui 28 (vinte e oito) anos de idade, sem adentrar à eventual discussão sobre exoneração de alimentos, convém esclarecer que o C. STJ entende que
"quando o credor de débito alimentar for maior e capaz, e a dívida se prolongar no tempo, atingindo altos valores, exigir o pagamento de todo o montante, sob pena de prisão civil, é excesso gravoso que refoge aos estreitos e justificados objetivos da prisão civil por dívida alimentar, para desbordar e se transmudar em sanção por inadimplemento"
(HC 392.521/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1º/8/2017).

Portanto, na hipótese, ausente o requisito da urgência.

Por tais razões, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para
conceder a ordem determinando a revogação da prisão civil com o recolhimento do mandado de prisão.

É como voto.